Tribunal: CARF
Processo: 11128.723180/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/09/2017
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de infração, não cabendo falar em nulidade.
Não se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias. O lançamento foi realizado com o objetivo de evitar os efeitos da decadência.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723180/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.369 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/09/2017
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de
infração, não cabendo falar em nulidade.
Não se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já
prestada anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias. O lançamento foi realizado com o objetivo de evitar os
efeitos da decadência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário para, nesta parte, dar parcial provimento para afastar as penalidades sobre as
retificações em declarações apresentadas de forma tempestiva, em que a retificação tenha sido
realizada após a atracação. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11128.725580/2015-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723180/2018-19
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.359, de 29 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário manejado em face de decisão de colegiado julgador
de primeira instância administrativa. Por bem resumir os fatos, adota-se e remete-se ao relatório
da r. decisão.
Origina-se a lide de auto de infração lavrado para constituir o crédito tributário
(descumprimento de obrigação autônoma de fazer - prazo para registro de documentos
eletrônicos) e impedir a ocorrência da decadência, em virtude suspensão do crédito tributário por
força de decisão judicial - antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da
Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região, nos autos do processo 0005238-
86.2015.4.03.6100.
Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, desde
31 de março de 2008, estabelece que a forma para apresentação de documentos e prestação de
informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de
certificação digital, conforme prazo estipulado pelo artigo 22, III, considerando-se quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A referida instrução normativa, no art. 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.- Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Consta do auto de infração, os documentos e a descrição fática acerca da
desconsolidação, conhecimento eletrônico MBL CE, datas de atracação e registro e todos os
demais documentos necessários para o enquadramento da conduta infracional.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo, no qual alega, em síntese:
1. preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por vício formal, por violação do art.
9° do PAF autuando diversas condutas em um único processo; bem assim que deveriam ser
lavrados autos distintos para cada infração ou um único auto no valor de R$ 5.000,00.
Alega que não se aplica o §1° do citado art. 9° do PAF pois as infrações versam sobre
embarques distintos;
2. violação ao art. 10 do PAF pois a descrição da infração não teria sido clara e completa,
que foram citados artigos que não possuem conexão com os fatos e que houve prejuízo à
defesa. Cita jurisprudência judicial sobre o tema e o art. 5°, LV da CF;
3. a atipicidade da infração imputada, pois não deixou de prestar informações, bem assim
que não teve intenção de obstruir a fiscalização e que nas infrações 1 a 8, 15, 17, 19, 22, 24
e 25 foram prestadas as informações antes das respectivas atracações; que nas demais
ocorrências o que ocorreu foram retificações;
4. aduz que a solicitação de retificação é procedimento costumeiro;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

5. cita o art. 27-B da IN RFB n° 800/07. Cita jurisprudência sobre o tema. Alega haver
solução de consulta COSIT de 2008 sobre o tema, mas não a apresenta. Alega que eventual
solução de consulta vincula a administração. Alega que não houve prejuízo ao Erário;
6. invoca jurisprudência judicial sobre o tema e cita o art. 112 do CTN e a jurisprudência
sobre o tema.
7. alega que a multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da CF.
8. cita que solução de consulta COSIT de 2008 determina a aplicação de uma única multa
por navio; porém sem indicar qual solução de consulta;
9. acrescenta que a IN SRF n° 1.473/14 revogou todo o Capítulo IV da IN SRF n° 800/07
que tratava de infrações e penalidades e que a Receita Federal revisou sua postura sobre o
tema;
10. cita a ocorrência de denúncia espontânea e jurisprudência judicial e administrativa sobre
o tema, bem assim que a discussão encontra-se no Judiciário em processo da CNNT –
Centro Nacional de Navegação Transatlântica e da ACTC – Associação Nacional de
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores
Intermodais. Cita doutrina sobre o tema.
11. requer, por fim, que seja anulada a autuação, ou que sejam acolhidos os argumentos
apresentados, sendo julgado improcedente o presente processo.
O órgão julgador de piso proferiu decisão que julgou improcedente a impugnação,
conforme fundamentos extraídos da ementa do acórdão prolatado:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, repisando os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo:
- nulidade, afirma que o auto de infração é nulo por ferir a determinação de
individualização das condutas, devendo-se lavrar um auto de infração para cada conduta, como
previsto no Art. 9 do Decreto n°. 70.235/72;
- insistindo na lavratura de um único auto de infração deveria ter aplicado então
uma única multa de R$ 5.000,00 - não múltiplas multas;
- aponta que o auto de infração menciona os artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto no
6759/09, os quais tratam de “Controle dos Sobressalentes e das Provisões de Bordo”, “Da
Identificação de Volumes no Transporte de Passageiros”, “Dos Veículos Aéreos” e “Veículos
Terrestres”, temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração;
- o autuado tem o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa
dificultado, uma vez que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação;
- concomitância - Argumenta a existência de Vício Formal na Decisão, em razão
da não desistência da discussão em âmbito administrativo, quando do ajuizamento da ação pela
ACTC;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

- afirma que a ação declaratória no 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela
ACTC não se trata de ação anulatória, muito menos mandado de segurança. A decisão fundada
no Parecer Normativo Cosit n ̊. 07, de 22/08/2014, ofende a hierarquia das normas, modificando
o disposto na Lei 6.830/1980, ampliando o rol de medidas judiciais que implicam, ante seu
ajuizamento, na desistência da discussão em âmbito administrativo;
- apenas o ajuizamento de ação anulatória, de repetição de indébito ou de
mandado de segurança implica na renúncia à discussão administrativa;
- defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
- argumenta violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ao não
conhecer parte das matérias de mérito suscitadas na impugnação apresentada;
- quanto ao mérito, afirma que a conduta da Recorrente não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa. Isso porque o tipo utilizado como fundamento
da autuação, artigo 107, IV, “e” do DL 37/66, aponta a ausência da informação;
- a Recorrente apresentou as declarações, em que pese fora do prazo previsto pela
RFB;
- todas as informações foram oportunamente apresentadas. Desta forma, nota-se
que o caso compõe um tipo diferenciado e, considerando que a penalidade administrativa não
admite a utilização do recurso da analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a
infração apontada ser desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal;
- a discussão de tema que abrange o princípio da tipicidade cerrada, que proíbe a
incidência tributária ou imposição de pena sem previsão legal;
- ao contrário do que prevê o tipo descrito, a Recorrente, espontaneamente prestou
todas as informações referentes ao transporte em questão, sem que houvesse por parte dela
nenhum tipo de cobrança ou exigência e antes mesmo da atracação ter ocorrido;
- ademais, como se verifica pela descrição dos fatos, as informações descritas nas
ocorrências nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 17, 19, 22, 24 e 25 foram inseridas no sistema
antes mesmo de as atracações terem ocorrido;
- em relação às ocorrências de no 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27 e
28, pode-se observar claramente pelo extrato obtido junto ao Siscomex que não se trata de
ausência de informação, mas sim retificação;
- a retificação de conhecimento de embarque solicitada pelo transportador após a
atracação, é considerada informação prestada tempestivamente;
- menciona a Solução de Consulta Cosit 02/2016;
- defende que não houve prejuízo ao erário;
- defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66;
- afirma que, na ação judicial proposta pela Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores intermodais
(ACTC), proposta para discutir, dentre outras matérias, o reconhecimento da possibilidade de
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

aplicação do instituto da denúncia espontânea em casos como este, foi proferida tutela
antecipada reconhecendo-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-008.359, de 29 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da
legislação, por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1.
Denúncia espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por ferir
a determinação de individualização das condutas; 3. Nulidade por falta de
descrição adequada dos fatos, não adequação do fato à norma e
cerceamento de defesa.
Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da
qual o contribuinte faz parte, conforme lista de fls. 380. Foi juntado aos
autos a decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito à
denúncia espontânea (329-332), bem como a petição inicial da ação
ordinária (fls. 334-379).
Trata-se de uma ação coletiva buscando a declaração de inexistência de
relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação
declaratória coletiva, de efeitos prospectivos, questionando dispositivo
em tese. A tutela antecipada foi proferida em agosto/2015 e o auto de
infração foi lavrado para prevenir os efeitos da decadência, diante da
suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN.
Analisando a referida decisão e a petição inicial, percebe-se que o objeto
da ação ordinária não se limita ao reconhecimento da aplicação da
denúncia espontânea nas infrações aduaneiras nos termos do §2o do
artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária em razão da ilegalidade das
multas aplicadas com base no descumprimento de obrigações acessórias
conforme previsão da Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22,
bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade
de tais normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as
penalidades. Deferida a tutela antecipada, concedendo parcialmente os
efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu apenas a
aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de
danos irreparáveis, mas não se pode esquecer que toda a matéria será
analisada quando do julgamento do mérito.
É preciso esclarecer que a antecipação dos efeitos da tutela não impede a
lavratura do auto de infração para a constituição da multa, na medida em
que o lançamento se trata de um ato constitutivo do direito do Fisco,
sendo, portanto, um ato potestativo, havendo prazo para tanto, que não se
suspende, correndo-se o risco de operar a decadência.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a
ilegalidade dos artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá
a formação de coisa julgada suficiente para provocar efeitos no auto de
infração em análise, daí a razão de se reconhecer a concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação
litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que
deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Em seu recurso, a própria Recorrente afirmou ser associada e beneficiária
da decisão, sendo indubitável que a decisão coletiva poderá repercutir na
sua esfera de direitos.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da
eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por
Associações Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só
tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a
decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme
ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá
eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na
Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos é possível perceber que a Recorrente está estabelecida
no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, submetida à
jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A
da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente,
que poderá utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito,
importando renúncia da discussão na esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
1. Nulidade por aplicar diversas multas no mesmo AI
A Recorrente também sustenta nulidade do auto de infração. O primeiro
argumento se refere à impossibilidade de aglutinação de todas as
condutas infracionais num único auto de infração, nos termos do art. 9o
do Decreto 70.235/1972. No entanto, se há o cometimento de diversas
infrações, mesmo que caracterizada por uma mesma previsão legal,
inexistindo impedimento para que todas as condutas infracionais
cometidas ao longo de um período não sejam lançadas num mesmo auto
de infração. Por concordar com os argumentos da r. decisão e piso,
transcrevo:
De fato, descabe razão à impugnante. Tendo em vista que o processo trata da
mesma penalidade aplicada nas 28 ocorrências, a fiscalização aplicou exatamente
o disposto no caput do art. 9° do PAF. A única penalidade aplicada é aquela do
art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para
cada carga não informada. Não apresentou a impugnante qual o fundamento
legal para a cobrança de uma única multa de R$ 5.000,00, visto que ocorreram
diversos fatos infracionais.
Com relação ao §1°, este trata da apuração de diversos ilícitos (infrações
distintas) baseados nos mesmos elementos de prova. Aqui apurou-se um único
tipo de ilícito, várias vezes. Logo, o §1° sequer se aplica ao caso concreto.
Com relação à alegação de foram citados artigos que não possuem conexão com
o processo, tal fato é absolutamente irrelevante para o julgamento da lide. A
leitura completa do Auto de Infração não deixa dúvidas sobre a infração
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

imputada ou sobre os fatos ocorridos. A impugnante demonstrou em sua defesa
conhecer totalmente a infração imputada e exerceu defesa plena, não havendo
sentido na alegação de prejuízo ou falta de compreensão.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

2. Nulidade por falta de motivação, não adequação
do fato à norma e cerceamento de defesa.
Quanto aos demais argumentos de nulidade trazidos em sede de
preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de
verificar se a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de
incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de analisar em sede de
preliminar para analisar no mérito. Os argumentos analisados como
mérito devem ser conhecidos, na medida em que buscam anular o auto de
infração por falta de descrição adequada dos fatos e por falta de
subsunção do fato à norma, questões não ventiladas na ação judicial.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do
prazo determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e
no prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da
multa inclui a entrega da declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração.
A Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de
“NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, mas como
houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria fiscalização,
não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na
medida em que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição
dos fatos e diante da inexistência de provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo
sr. Agente fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL
37/1966, e devidamente comprovadas com documentos sobre as
embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

como os documentos que registram as declarações apresentadas pela
Recorrente de forma intempestiva (fls. 02-270).
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e
na forma fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e
simples, incluindo-se no tipo a entrega intempestiva da declaração. As
informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as
relativas às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e
nos Conhecimentos de Carga, devem ser prestadas de forma eletrônica,
nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via de certificação
digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB
800/2007. Para as datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o
quanto disposto no artigo 22, III, que estabelece o dever do transportador
prestar informações sobre as cargas transportadas, até 48 hora antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. Após 48
horas, a entrega da declaração é considerada intempestiva e o
contribuinte já é declarado infrator, aplicando-se a multa em referência.
O tratamento dado ao transportador é o mesmo que o conferido aos
agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador”
no artigo 50, define em seu artigo 2o as pessoas que se enquadram como
tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o
agente de cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as
cargas transportadas, bem como a chegada de veículos do exterior, na
forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido
controle aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a
falta de informação, ou mesmo atraso nas informações que devem ser
prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom andamento do
controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases
de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar
maior segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no
território nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle
das cargas que estivessem em trânsito para o território nacional, que
estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que
operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada ,
portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal
controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso
sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos
portos brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao
erário por configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle
aduaneiro.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

Pedidos de Retificação
A Recorrente argumenta que algumas das ocorrências se tratam, na
verdade, de retificações realizadas após a atracação da embarcação, mas
a declaração inicial foi prestada no prazo determinado pela RFB, qual
seja, até 48h antes da atracação. Trata-se das ocorrências 10, 11, 12, 13,
14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27 e 28.
Em breve conferência realizada nos documentos de fls. 02-270, constatei
que, de fato, algumas delas são pedidos de retificação. Diante disso, a
análise será de direito, cabendo a autoridade de origem, no momento da
liquidação, fazer a conferência exata.
As retificações realizadas em declarações apresentadas de forma
tempestiva, em que pese a retificação tenha sido realizada após a
atracação, não constitui infração aduaneira, diante da inexistência de
disposição legal, situação reconhecida pela RFB na Solução de Consulta
Interna no 2 – Cosit:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As infrações previstas no artigo 107 do DL 37/966, como dito, se
prestam a sancionar condutas que causam embaraço à fiscalização. Com
isso, a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado
de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007
e cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo
estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.
No entanto, não há previsão legal para a retificação da declaração. Desta
feita, não se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de uma
informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior.
Conclusão
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para,
nesta parte, dar parcial provimento para afastar as penalidades sobre as
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.369 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723180/2018-19

retificações realizadas em declarações apresentadas de forma tempestiva,
em que pese a retificação tenha sido realizada após a atracação.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário para, nesta parte, dar parcial provimento para afastar as penalidades sobre as
retificações em declarações apresentadas de forma tempestiva, em que a retificação tenha sido
realizada após a atracação.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital